Tribunal: TRF3
Processo: 5010720-21.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 514.237/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 05/06/2014; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5568123-92.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 04/04/2025.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
127/689)

5010720-21.2024.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010720-21.2024.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CECILIA SILVA BIANCHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA CRISTINA RIBEIRO DE PAULA CURADO BROM - GO69944-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO NA DER. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA PERÍCIA. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (ID 338447190, f. 1). O magistrado de origem fundamentou a decisão na perda da qualidade de segurado, acolhendo a data de início da incapacidade sugerida pelo perito judicial em março de 2022, após a cessação das contribuições previdenciárias. A recorrente, mulher de 74 anos com histórico de trabalho braçal e informal, sustenta que a inaptidão laborativa remonta ao requerimento administrativo formulado em 14/08/2017, momento em que ainda mantinha vínculo ativo com o Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora mantinha a qualidade de segurada e a carência necessária na Data de Entrada do Requerimento (DER); e (ii) estabelecer o correto marco inicial da incapacidade laborativa face ao conjunto probatório documental que atesta patologias degenerativas e progressivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento observa as diretrizes da Resolução CNJ no 492/2023, que instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, impondo a consideração da vulnerabilidade interseccional da segurada idosa, trabalhadora informal de baixa instrução e com histórico de dupla jornada.

4. O julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil), podendo formar seu convencimento com base nos demais elementos de prova, especialmente diante da natureza declaratória da perícia médica, que visa constatar situação fática preexistente.

5. O acervo documental contemporâneo à DER, composto por exames de radiografia e histórico de dores crônicas há mais de dez anos, comprova que a incapacidade total e permanente por polineuropatia diabética axonal já estava consolidada na data do pedido administrativo.

6. A manutenção da qualidade de segurado e a carência de 34 contribuições mensais restaram demonstradas na DER em 14/08/2017, afastando-se o óbice da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, concedendo aposentadoria por incapacidade permanente desde a DER.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero autoriza a mitigação do rigorismo probatório em prol da proteção social de seguradas em situação de vulnerabilidade estrutural. 2. Havendo prova documental robusta contemporânea ao requerimento administrativo, a data de início da incapacidade deve ser fixada na DER, independentemente da data sugerida no laudo pericial judicial, dada a sua natureza meramente declaratória."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, e 42; Código de Processo Civil, arts. 85, 371 e 479; Resolução CNJ no 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 514.237/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 05/06/2014; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5568123-92.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 04/04/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010720-21.2024.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CECILIA SILVA BIANCHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA CRISTINA RIBEIRO DE PAULA CURADO BROM - GO69944-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária e sua posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, em razão de patologias multifatoriais graves, notadamente polineuropatia periférica, diabetes mellitus e hipertensão arterial, que acometem a parte autora.

A r. sentença proferida (ID 338447190) julgou o pedido inicial improcedente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

"[...] considerando a data da incapacidade fixada no laudo judicial, ou seja, 3/2022, bem como os documentos médicos trazidos, a autora não tinha mais qualidade de segurada, nos termos do artigo 15, II, da Lei no. 8.213/91, pois a vinculação com o RGPS se encerrou em 5/2018. Portanto, os atestados/exames médicos trazidos, além das perícias administrativa e judicial não demonstram que existia incapacidade laborativa na data da DER. Assim, a autora não faz jus ao benefício de auxílio por incapacidade, pois não tinha mais a qualidade de segurada na DII."

A parte autora interpôs recurso de apelação conforme razões de (ID 338447191), na qual requer a reforma integral da r. sentença. Sustenta, em síntese, que a incapacidade laborativa remonta ao momento do requerimento administrativo formulado em 14/08/2017, oportunidade em que ainda mantinha a qualidade de segurado e o cumprimento da carência necessária.

Sem Contrarrazões (ID 338447192).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei 8.213/1991 sobre os benefícios destinados a essa proteção específica:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...).

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...).

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Prosseguindo na análise, é imperativo destacar que o julgamento desta lide deve observar as diretrizes estabelecidas pela Resolução no 492, de 17 de março de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a obrigatoriedade de adoção de uma perspectiva de gênero nos julgamentos realizados por todo o Poder Judiciário brasileiro.

Tal normativa não representa apenas uma recomendação ética, mas uma imposição funcional que visa neutralizar desigualdades históricas e estruturais que frequentemente invisibilizam a realidade de mulheres em situação de vulnerabilidade, como é o caso da ora apelante. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero exige que o magistrado identifique as assimetrias de poder e os estereótipos que podem comprometer a imparcialidade e a justiça da decisão, especialmente em matérias de cunho social e previdenciário.

No caso concreto, a análise das condições pessoais de CECILIA SILVA BIANCHI revela uma trajetória marcada por vulnerabilidade social. Conforme consta do histórico ocupacional descrito no laudo pericial judicial (ID 338447181), a recorrente iniciou sua vida laboral aos 15 anos de idade, trabalhando como passadeira em casas de família. Posteriormente, atuou como ajudante de cozinha e auxiliar de costureira, funções tipicamente informais e de natureza braçal. Aos 40 anos, passou a se dedicar integralmente ao trabalho doméstico não remunerado e ao cuidado dos filhos e do cônjuge.

Atualmente, com 74 anos de idade e apenas o ensino fundamental incompleto (ID 338447181), a autora representa a realidade de muitas mulheres idosas que, após décadas de trabalho físico desgastante e pouco valorizado, encontram-se desamparadas por um sistema que, por vezes, desconsidera as dificuldades de manter contribuições regulares diante da precariedade do mercado de trabalho, especialmente para mulheres com baixa escolaridade.

Nesse contexto, a interpretação das provas não pode ser fria ou meramente tecnicista, sob pena de perpetuar a exclusão social. A perspectiva de gênero exige a flexibilização do rigor probatório e uma análise mais sensível do conjunto documental, reconhecendo que a informalidade estrutural e o acúmulo de jornadas de trabalho (remunerado e doméstico) afetam diretamente a saúde física da mulher e sua capacidade de gerar renda.

Ao julgar improcedente o pedido com base exclusivamente em uma data técnica de incapacidade fixada anos após o início do quadro clínico, a sentença desconsiderou o histórico de dores crônicas e a evolução de doenças degenerativas que acometem a autora há mais de uma década (ID 338447181, p. 7). A proteção social, que é fundamento central da previdência, deve justamente amparar aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região tem aplicado o protocolo do CNJ para garantir que a justiça previdenciária seja efetiva e atenta às desigualdades estruturais:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO EMPREGADA DOMÉSTICA. RASURA EM CTPS. PROVA ORAL IDÔNEA. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) III. RAZÕES DE DECIDIRA jurisprudência dominante reconhece que rasura em anotações de CTPS afasta a presunção de veracidade absoluta, mas admite que essas anotações sirvam como início de prova material, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, especialmente a prova oral produzida em juízo.A prova testemunhal produzida em audiência foi uníssona e coerente ao confirmar o vínculo empregatício da autora com a mesma empregadora durante o período de 1973 a 1979, suprindo a fragilidade da prova documental.O julgamento deve observar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ no 492/2023), que impõe a consideração das desigualdades históricas, sociais e estruturais enfrentadas pelas mulheres, em especial aquelas pertencentes a grupos vulneráveis, como as trabalhadoras domésticas negras e de baixa escolaridade.A informalidade estrutural do trabalho doméstico, historicamente marginalizado e associado à herança escravocrata, justifica a mitigação da rigidez probatória, de modo a não perpetuar injustiças decorrentes de discriminações de gênero, raça e classe.Comprovado o vínculo empregatício no período controverso, somado ao tempo de contribuição já reconhecido administrativamente, a autora atingiu o número de contribuições mensais necessárias por ocasião da DER (02/05/2017), fazendo jus à aposentadoria por idade urbana, nos termos dos arts. 48 e 25, II, da Lei no 8.213/1991, com aplicação do art. 3o, §1o, da Lei no 10.666/2003. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Anotação em CTPS com rasura pode ser admitida como início de prova material do vínculo de trabalho, desde que corroborada por prova testemunhal idônea. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero impõe a consideração das desigualdades estruturais enfrentadas por mulheres, especialmente trabalhadoras domésticas, autorizando mitigação das exigências formais de prova. A comprovação do tempo de serviço, ainda que parcialmente informal, permite a concessão da aposentadoria por idade urbana, desde que preenchidos os requisitos legais à data do requerimento administrativo.(...) (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5568123-92.2019.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 04/04/2025, DJEN DATA: 10/04/2025)

A adoção dessa sensibilidade hermenêutica é o que permite afastar a conclusão de que a incapacidade teria surgido apenas no momento da perícia judicial, em 2025. É pouco crível, sob a ótica da realidade social de uma mulher de 74 anos com polineuropatia periférica axonal e sinais de reinervação crônica, que sua inaptidão laborativa não estivesse plenamente configurada já em 2017, data do requerimento administrativo (ID 338447165, p. 2).

Portanto, o julgamento com perspectiva de gênero atua aqui como ferramenta de correção de distorções, assegurando que o direito ao benefício previdenciário seja reconhecido em consonância com a dignidade da pessoa humana e a justiça social.

A questão controvertida nos autos versa sobre o exato momento da eclosão da incapacidade laborativa da parte autora e, consequentemente, sobre a manutenção de sua qualidade de segurada naquela oportunidade. O magistrado de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido no acolhimento estrito da Data de Início da Incapacidade (DII) sugerida pelo perito judicial — março de 2022 —, o que levou à conclusão de que a requerente já não ostentava vínculo com a Previdência Social, visto que sua última contribuição datava de maio de 2018 (ID 338447161). Todavia, tal entendimento merece reforma ao ser confrontado com o robusto acervo probatório documental e os princípios que regem a valoração das provas no Direito Previdenciário.

Conforme se verifica, o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova constantes dos autos, nos termos dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

A prova técnica, embora fundamental, deve ser analisada em conjunto com o histórico clínico e social do segurado. A jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região é pacífica nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela presença de nexo causal entre a lesão incapacitante configurada e a atividade laboral, razão pela qual faz jus aos benefícios da lei acidentária 2. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de afastar a comprovação do nexo causal e a incapacidade da agravada, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, e que, pelo princípio do livre convencimento motivado, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa, fundamentada no conjunto probatório dos autos, concedendo-lhe o benefício previdenciário. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 514.237/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 13/6/2014.)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42, CAPUT E § 2o DA LEI 8.213/91. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. LAUDO ATESTOU AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. JUIZ NÃO ADSTRITO AO LAUDO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REQUISITOS PRESENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. Via de regra, nas ações em que se objetiva a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o juiz firma sua convicção por meio da prova pericial. Todavia, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova existente nos autos. 2. Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, bem como presentes os demais requisitos previstos nos artigos 42, caput e §2o da Lei no 8.213/91, é devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 3. Apelação do INSS não provida. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5348286-98.2020.4.03.9999, Rel. Juiz Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 02/02/2022, DJEN DATA: 08/02/2022)

Diante disso, é necessário reconhecer a natureza complementar da perícia médica, que visa constatar tecnicamente uma situação fática preexistente, e não constituir o direito ao benefício a partir de sua realização. Em se tratando de patologias degenerativas, crônicas e progressivas, como a polineuropatia diabética axonal que acomete a apelante, a fixação de uma data precisa para o início da incapacidade muitas vezes reflete apenas o momento de maior nitidez técnica, ignorando o processo de agravamento que impediu o exercício do labor muito antes.

No caso concreto, a análise detida dos exames e atestados médicos (ID 338447163) revela que o quadro clínico da autora já era severo na época do requerimento administrativo (14/08/2017). O exame de radiografia dos joelhos, realizado em 04/01/2016 (ID 338447163, f. 16), já demonstrava entesófitos incipientes suprapatelares, osteopenia e redução discreta dos compartimentos mediais das articulações tibiofemorais. Pouco após a DER, em 02/10/2017, a densitometria óssea (ID 338447163, f. 14) confirmou a presença de osteopenia na coluna lombar e no fêmur, patologias que, somadas à polineuropatia periférica de longa data, impunham severas restrições de mobilidade.

O próprio perito judicial, no laudo de (ID 338447181, f. 3), registrou que a requerente sofre com sintomas de dor crônica e déficit sensitivo-motor há mais de dez anos, com evolução progressiva. Ora, se o experto admite que a doença tem curso insidioso e degenerativo e que a autora convivia com limitações significativas desde meados de 2014, é incoerente fixar a incapacidade apenas em 2022, especialmente considerando que ela já apresentava idade avançada e baixa instrução na data do pedido administrativo. A prova documental contemporânea à DER (2017) é suficiente para infirmar a data meramente técnica sugerida pelo perito e demonstrar que a inaptidão para o trabalho manual e informal já estava consolidada.

Portanto, a interpretação sistemática do conjunto probatório, aliada à aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero — que impõe a consideração da vulnerabilidade da segurada idosa e trabalhadora informal —, permite concluir que a incapacidade laborativa da autora remonta, no mínimo, à data do requerimento administrativo formulado em 14/08/2017. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão refere-se à manutenção da qualidade de segurada da parte autora na DII. III. Razões de decidir 3. No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo (ID 329078680, complementado em ID 329078691), elaborado em 12/7/2024, atesta que a autora, nascida em 25/08/1964, com ensino fundamental incompleto, cozinheira, é portadora de “Dor lombar crônica (CID10 M 54.4) / Transtornos de Discos Intervertebrais (CID10 M 51) / alterações crônico-degenerativas dos discos e vertebras de natureza progressiva / Episódio depressivo grave (CID10 F 32.2) de longa duração e de difícil controle clínico”, caracterizadora de incapacidade total e permanente, com DID em 1/1/2021 e DII em 5/11/2022 (considerando laudo do psiquiatra assistente). 4. Conclui-se, portanto, que a incapacidade laborativa da autora em razão de depressão grave iniciou-se em 5/11/2022. 5. Todavia, ainda que o jurisperito tenha concluído pela incapacidade laborativa da parte autora em razão de doença psiquiátrica em agudização, posto que fixou a DID e DII com base em documentação médica relacionada a essa enfermidade, certo é que também há incapacidade decorrente do quadro ortopédico que a autora apresenta. 6. A documentação médica que trata das doenças ortopédicas, quais sejam, dor lombar crônica, transtornos de discos intervertebrais e alterações crônico-degenerativas dos discos e vertebras de natureza progressiva, indica que são de cunho degenerativo e de longa duração, além de difícil controle, conforme assentado em perícia judicial. 7. A autora recebeu administrativa auxílio-doença, NB 617.550.986-6, pelo período de 09/02/2017 e 15/12/2018, cujo CID anotado no laudo pericial foi M54 – dorsalgia. Em entrevista, a autora declarou que suas dores tiveram início em 9/2016, apresentando documentos médicos datados de 2017. 8. Assim, conclui-se que desde o ano de 2017 a autora já estava incapacitada para o trabalho. 9. Em análise ao extrato CNI/DATAPREV, verifica-se que as últimas contribuições previdenciárias da autora foram no período de 15/12/2015 a 12/07/2017, tendo recebido auxílio-doença entre 09/02/2017 e 15/12/2018. 10. Logo, quando da DII em 2017 a parte autora mantinha a qualidade de segurada e havia cumprido a carência legal, fazendo jus à concessão da aposentadoria por invalidez. 11. Dessa forma, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do NB 617.550.986-6, ocorrida em 15/12/2018. 12. Impõe-se, por isso, a reforma da sentença para o julgamento de procedência dos pedidos. IV. Dispositivo e tese 13. Apelação da parte autora provida. \__\_ Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5100047-71.2025.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 20/08/2025, DJEN DATA: 25/08/2025)

A manutenção da qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência constituem pressupostos indispensáveis para a fruição dos benefícios por incapacidade, conforme a sistemática do Regime Geral de Previdência Social. No caso dos autos, a sentença recorrida entendeu que tais requisitos não foram atendidos sob o fundamento de que a incapacidade laborativa teria surgido apenas em março de 2022, data em que a recorrente já não ostentava vínculo previdenciário. Todavia, uma vez reconhecido nesta instância que a inaptidão para o trabalho já se fazia presente na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 14/08/2017, a verificação do atributo de segurada deve retroagir a esse marco temporal.

Conforme se extrai do extrato do CNIS (ID 338447161, f. 2), a apelante verteu contribuições na qualidade de contribuinte individual no período ininterrupto de 01/09/2014 a 30/06/2017. Portanto, na data do requerimento administrativo formulado em 14/08/2017 (ID 338447165, f. 2), a autora mantinha a qualidade de segurada, encontrando-se em pleno gozo da proteção previdenciária. Mesmo que se considere a cessação dos recolhimentos em junho de 2017, a recorrente estava amparada pelo denominado "período de graça" previsto no artigo 15, inciso II, da Lei 8.213/1991.

De acordo com o artigo 15, § 4o, da Lei 8.213/1991, a perda da qualidade de segurado ocorreria apenas no dia seguinte ao do término do prazo fixado para o recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos fixados. No cenário em análise, a proteção da requerente estendia-se até meados de agosto de 2018. Assim, quando buscou o amparo previdenciário em agosto de 2017, a demandante preenchia integralmente o requisito da qualidade de segurada. O óbice apontado pelo juízo de primeiro grau, fundamentado em uma data de incapacidade projetada para anos depois (ID 338447190, f. 1), não subsiste diante da realidade clínica documentada à época do pedido administrativo.

No que tange à carência, o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/1991 estabelece a necessidade de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A análise do relatório de cálculo da Renda Mensal Inicial (ID 338447156, f. 2) demonstra que a apelante possuía 34 (trinta e quatro) contribuições válidas no período básico de cálculo, superando amplamente a exigência legal mínima. A jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que a manutenção da qualidade de segurado durante o período de graça assegura o direito ao amparo previdenciário:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. I. Caso em exame (...) III. Razões de decidir 3. No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo (ID 329078680, complementado em ID 329078691), elaborado em 12/7/2024, atesta que a autora, nascida em 25/08/1964, com ensino fundamental incompleto, cozinheira, é portadora de “Dor lombar crônica (CID10 M 54.4) / Transtornos de Discos Intervertebrais (CID10 M 51) / alterações crônico-degenerativas dos discos e vertebras de natureza progressiva / Episódio depressivo grave (CID10 F 32.2) de longa duração e de difícil controle clínico”, caracterizadora de incapacidade total e permanente, com DID em 1/1/2021 e DII em 5/11/2022 (considerando laudo do psiquiatra assistente). 4. Conclui-se, portanto, que a incapacidade laborativa da autora em razão de depressão grave iniciou-se em 5/11/2022. 5. Todavia, ainda que o jurisperito tenha concluído pela incapacidade laborativa da parte autora em razão de doença psiquiátrica em agudização, posto que fixou a DID e DII com base em documentação médica relacionada a essa enfermidade, certo é que também há incapacidade decorrente do quadro ortopédico que a autora apresenta. 6. A documentação médica que trata das doenças ortopédicas, quais sejam, dor lombar crônica, transtornos de discos intervertebrais e alterações crônico-degenerativas dos discos e vertebras de natureza progressiva, indica que são de cunho degenerativo e de longa duração, além de difícil controle, conforme assentado em perícia judicial. 7. A autora recebeu administrativa auxílio-doença, NB 617.550.986-6, pelo período de 09/02/2017 e 15/12/2018, cujo CID anotado no laudo pericial foi M54 – dorsalgia. Em entrevista, a autora declarou que suas dores tiveram início em 9/2016, apresentando documentos médicos datados de 2017. 8. Assim, conclui-se que desde o ano de 2017 a autora já estava incapacitada para o trabalho. 9. Em análise ao extrato CNI/DATAPREV, verifica-se que as últimas contribuições previdenciárias da autora foram no período de 15/12/2015 a 12/07/2017, tendo recebido auxílio-doença entre 09/02/2017 e 15/12/2018. 10. Logo, quando da DII em 2017 a parte autora mantinha a qualidade de segurada e havia cumprido a carência legal, fazendo jus à concessão da aposentadoria por invalidez. 11. Dessa forma, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do NB 617.550.986-6, ocorrida em 15/12/2018. (...) (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5100047-71.2025.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 20/08/2025, DJEN DATA: 25/08/2025)

Diante disso, restando comprovado que a apelante mantinha o atributo de segurada e possuía a carência necessária na DER (14/08/2017), o impedimento que fundamentou a improcedência na origem deve ser afastado. A conjugação da prova documental favorável com a natureza declaratória da perícia médica impõe o reconhecimento do direito, garantindo a efetividade da proteção social à segurada idosa e incapacitada de forma total e definitiva.

Assim, impõe-se a integral reforma da r. sentença para reconhecer o direito da apelante ao benefício previdenciário desde o requerimento administrativo. Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho — em se tratando de segurada de 74 anos, portadora de polineuropatia diabética axonal com sinais de irreversibilidade funcional —, a proteção social deve ser assegurada de forma plena e definitiva. Afasta-se, portanto, o óbice da perda da qualidade de segurado indevidamente reconhecido na origem, pois a incapacidade já se encontrava consolidada na data do requerimento perante a Autarquia Previdenciária, momento em que a recorrente ainda mantinha vínculo com o Regime Geral de Previdência Social e preenchia a carência exigida.

Diante disso, concedo em favor de CECILIA SILVA BIANCHI o benefício de auxílio por incapacidade temporária, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 14/08/2017 (ID 338447165), com vigência até 20/10/2024.

A partir de 21/10/2024, o benefício deve ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da Súmula 576 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS deverá pagar, de uma só vez, as parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal quanto às anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Determino a dedução, em sede de liquidação de sentença, de eventuais valores já pagos administrativamente à parte autora no mesmo período, referentes a benefícios por incapacidade cuja cumulação seja vedada pela legislação previdenciária.

Para fins de atualização monetária e compensação da mora, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com a incidência do IPCA-E até a edição da EC 113/2021, momento a partir do qual será aplicada exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Em razão da reforma da decisão, inverto o ônus da sucumbência.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO NA DER. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA PERÍCIA. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (ID 338447190, f. 1). O magistrado de origem fundamentou a decisão na perda da qualidade de segurado, acolhendo a data de início da incapacidade sugerida pelo perito judicial em março de 2022, após a cessação das contribuições previdenciárias. A recorrente, mulher de 74 anos com histórico de trabalho braçal e informal, sustenta que a inaptidão laborativa remonta ao requerimento administrativo formulado em 14/08/2017, momento em que ainda mantinha vínculo ativo com o Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora mantinha a qualidade de segurada e a carência necessária na Data de Entrada do Requerimento (DER); e (ii) estabelecer o correto marco inicial da incapacidade laborativa face ao conjunto probatório documental que atesta patologias degenerativas e progressivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento observa as diretrizes da Resolução CNJ no 492/2023, que instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, impondo a consideração da vulnerabilidade interseccional da segurada idosa, trabalhadora informal de baixa instrução e com histórico de dupla jornada.

4. O julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil), podendo formar seu convencimento com base nos demais elementos de prova, especialmente diante da natureza declaratória da perícia médica, que visa constatar situação fática preexistente.

5. O acervo documental contemporâneo à DER, composto por exames de radiografia e histórico de dores crônicas há mais de dez anos, comprova que a incapacidade total e permanente por polineuropatia diabética axonal já estava consolidada na data do pedido administrativo.

6. A manutenção da qualidade de segurado e a carência de 34 contribuições mensais restaram demonstradas na DER em 14/08/2017, afastando-se o óbice da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, concedendo aposentadoria por incapacidade permanente desde a DER.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero autoriza a mitigação do rigorismo probatório em prol da proteção social de seguradas em situação de vulnerabilidade estrutural. 2. Havendo prova documental robusta contemporânea ao requerimento administrativo, a data de início da incapacidade deve ser fixada na DER, independentemente da data sugerida no laudo pericial judicial, dada a sua natureza meramente declaratória."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, e 42; Código de Processo Civil, arts. 85, 371 e 479; Resolução CNJ no 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 514.237/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 05/06/2014; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5568123-92.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 04/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão